Tribunal: TJPA
Processo: 0820203-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820203-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO HUGUINIM LEAL

AGRAVADO: DULCINEIA BANNACH, RUBENS APARECIDO BANNACH, CARLOS ROBERTO BANNACH, PERSIO JOSE BANNACH, SURAMA MARIA BANNACH

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0820203-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO HUGUINIM LEAL

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO BANNACH

ADVOGADO: PAULO ROBERTO FERREIRA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APURAÇÃO MONTANTE DEVIDO CONDICIONADO À COTAÇÃO DE ARROBA BOVINA. ILIQUIDEZ LATENTE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXEGESE DO ARTIGO 783 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Se o título executivo extrajudicial não permite a determinação do valor real do débito, o qual depende de fatores externos para sua fixação, com a cotação de arroba bovina, conforme convencionado pelas partes, e tendo a parte Exequente descumprido tal determinação, forçoso concluir que o título que se pretende executar é ilíquido e, consequentemente, a execução é nula, por ausência de um dos requisitos, sendo inviável seu prosseguimento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0820203-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO HUGUINIM LEAL

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO BANNACH

ADVOGADO: PAULO ROBERTO FERREIRA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sebastião Huguinin Leal em face da decisão de ID
82090276 – dos autos de Embargos à Execução de nº
0801835-56.2022.8.14.0065, por meio do qual o juízo singular indeferiu o pedido de efeito suspensivo dos embargos, por entender que os requisitos para a concessão da tutela provisória não terem sido demonstrados, dando continuidade no processo de execução que foi garantido em sua integralidade, por indicação de bem imóvel à garantia.

Alegou o Agravante, em suma, iliquidez do título, porquanto o valor de arroba utilizado para liquidação não teria atendido o preceito firmado pelas partes, bem como o índice de atualização monetária utilizado seria indevido, por tais razões, pugna seja decretada a nulidade da execução.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que fossem sustados os efeitos da decisão agravada e, em consequência, pela decretação da nulidade ou suspensão da ação executiva. No mérito, requer o provimento recursal para que torne definitiva a tutela recursal.

Preparo regular.

Foi indeferido o pedido liminar (ID
13298896
).

Irresignado, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID
13614529
).

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID
13626890
) e ao Agravo Interno (ID
13627402
), pugnando pelo improvimento dos agravos e pela manutenção da decisão liminar.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE

DE 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0820203-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO HUGUINIM LEAL

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO BANNACH

ADVOGADO: PAULO ROBERTO FERREIRA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Prima facie,
convém esclarecer que em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento que ora se faz, entendo que resta prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE À ALEGADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO.

Alega o Agravante que os títulos que se pretendem executar padecem de liquidez, haja vista que para se ter o
quantum
supostamente devido, necessário se faz a quantificação a partir de indexação em arrobas, cotadas pelo Frigorifico Rio Maria, da mesma forma que, se o dia do vencimento das parcelas, caso não fosse dia útil, deveria ser adotada a cotação do primeiro dia útil anterior e, ainda, caso a referida empresa não estivesse atuando, deveria ser adotado o preço praticado por dois Frigoríficos localizados mais próximos do Município de Rio Maria/PA, sendo estes, Frigoríficos Mercúrio e Valencio.

Acrescenta que, no dia do vencimento da última parcela (19/09/2021 – domingo), sopesando o primeiro dia útil anterior (17/09/201 – sexta-feira), o Frigorifico Rio Maria não estaria atuando, logo, o valor da arroba deveria ser a cotada pelos Frigoríficos Mercúrio e Valencio, os quais indicaram o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), conforme ID 65967420 e que assim teria procedido.

Pois bem.

Analisando melhormente a questão tenho que me penitenciar pelo
error in judicando
a que levei minha decisão proferida no ID
13298896, de forma que REFLUO MEU POSICIONAMENTO inicial.

Inicialmente cumpre destacar que o
título executivo extrajudicial deve ser líquido, certo e exigível, conforme inteligência do artigo 784, caput, do NCPC.
A certeza poderá ocorrer de duas formas: judicialmente, nos casos de títulos judiciais ou, extrajudicialmente, quando a própria lei invoca a certeza para o documento específico elencado nos incisos do próprio artigo 784 do NCPC/2015 e nas legislações especiais.

A exigibilidade ocorre quando o título tem a capacidade de tornar forçado o cumprimento da obrigação resistida, não encontrando óbice em prescrição, decadência, encargo, termo ou condição.

Já a liquidez é referente ao
quantum debeatur,
a mensuração do valor consubstanciado no título.

Assim, após uma análise exauriente dos autos, verifico que a Execução de Título Extrajudicial nº
0802768-63.2021.8.14.0065, consubstanciada em dois títulos de crédito extrajudiciais – Escrituras Públicas de Compra e Venda – padece de nulidade, haja vista que os mencionados títulos não são dotados de liquidez.

Isso porque, o valor que alega ser devido é condicionado à cotação do preço da arroba bovina, pelo Frigorífico Rio Maria, do dia do vencimento, no caso, dia 19/09/2021, no entanto, as partes estabeleceram em escritura pública que, se o dia do vencimento/cotação não for dia útil, deverá ser adotada a cotação do primeiro dia útil anterior.

E mais, firmaram ainda que na data do vencimento se não existir frigorífico atuante na cidade de Rio Maria/PA, o preço a ser adotado será o praticado por dois frigoríficos localizados mais próximos a este município.

Ora, se condicionada a aferição do valor devido a cotação do preço da arroba do boi, torna-se cristalino que não depende de simples cálculo aritmético, o que elucida a iliquidez da dívida.

Outrossim, não se trata de hipótese em que tão só com os elementos e critérios constantes do próprio título ou de fontes públicas e oficiais, obtém-se aritmeticamente o valor do suposto crédito.

No caso, o título que se apresenta não serve como ponto de partida suficiente para a determinação do
quantum
(mero cálculo aritmético).

Sobrepondo-se a isto, como é sabido, os contratos – tal como a escritura pública - são regidos pelo princípio da
pacta sunt servanda,
que obriga seu fiel cumprimento, porquanto se as partes estabeleceram a forma de liquidação do
quantum
, esta deve ser devidamente obedecida.

Portanto, se o título executado não permite a determinação do valor real do debito, o qual depende da aferição de fatores externos para sua fixação, ausente a liquidez e, portanto, não se presta como título executivo extrajudicial.

Deste modo, acolho a preliminar suscitada para CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, ato contínuo, declarar a NULIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0802768-63.2021.8.14.0065, porque o vício decorrente da falta de liquidez macula o próprio título, na forma do art. 803, I do CPC.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023